Tribunal: TJBA
Processo: 8140440-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140440-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA MORAES Advogado(s): RICARDO PITTA FADIGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESFALQUES E MÁ GESTÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADO. PROVIMENTO DO RECURSO. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ. A pretensão de reparação por má gestão de valores depositados em conta individual do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional não é o saque dos valores, mas o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, mediante análise documental dos extratos bancários, conforme interpretação consolidada pelo STJ. A percepção subjetiva de valor “irrisório” não se confunde com a efetiva ciência do ilícito. A ausência de acesso prévio aos extratos impede a fluência do prazo prescricional. Demonstrado que o titular somente teve acesso aos extratos em 24/07/2024 e a ação foi ajuizada em 01/10/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão. Descabe o julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC), quando se verifica a necessidade de dilação probatória para apuração da data de ciência do ilícito e da extensão do dano, sob pena de cerceamento de defesa. Reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8140440-52.2024.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA MORAES e como apelado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, 02 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator